Tribunal: TJSP
Processo: 1003983-84.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em razão de suposto empréstimo consignado – Lançamentos desconhecidos – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência do contrato e determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Pleito de nulidade da sentença – Fundamentação embasada

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em razão de suposto empréstimo consignado – Lançamentos desconhecidos – Pedidos parcialmente acolhidos para declarar a inexistência do contrato e determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Pleito de nulidade da sentença – Fundamentação embasada nas provas apresentadas – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade do empréstimo – Termo de consentimento eletrônico – Negativa da autora – Inexistência de prova do efetivo aceite em relação ao contrato impugnado – Mera fotografia que, na hipótese, revela-se insuficiente para demonstrar a regularidade – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Contrato inexigível – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Valor disponibilizado na conta da autora – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO DA AUTORA - Dano moral – Descontos significativos sobre o benefício previdenciário, amenizados em razão da disponibilização do valor do empréstimo - Quantum indenizatório – Pleito de fixação de R$20.000,00 – Valor de R$5.000,00, considerada a situação fática "sub judice" – Arbitramento da indenização por dano moral, em montante inferior ao requerido, que não implica sucumbência recíproca – Entendimento consolidado pela Súmula no 326 do E. STJ – Sucumbência substancial requerido – Responsabilidade exclusiva pelo pagamento das verbas sucumbenciais - Recurso parcialmente provido.